Tribunal: CARF
Processo: 19404.001161/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19404.001161/2008-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.073 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
ELTER DIAS MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave –
não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, recebidos da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no valor de R$ 72.253,12, em razão de
o contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia considerada grave, ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação
em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.001161/2008-61
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001161/2008-61

O contribuinte entregou impugnação onde alegou que não apresentou a publicação
do ato concessivo da aposentadoria pois não tinha este documento, mas quando foi intimado
apresentou Laudo Pericial para fins de Aposentadoria fornecido pelo órgão, no qual consta que
ele é aposentado desde 27/09/1994. Anexou documentos que comprovariam o alegado.
Após análise, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ considerou improcedente a
impugnação, por não ter sido comprovado, nos termos da lei isentiva, ser o contribuinte portador
de moléstia grave. Do voto do acórdão no 13-30.961 da 2a Turma da DRJ/RJ2 (fls. 79 e segs.):
“(...)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis A concessão da isenção. Um reporta-se A. natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro
se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Conforme documento apresentado o contribuinte é aposentado da UERJ (fl.6)
desde 27 de setembro de 1994.
Passa-se a analisar se no ano de 2004 foi comprovada a existência de moléstia
grave Observa-se que a legislação do imposto de renda elegeu a modalidade laudo
pericial como instrumento hábil para comprovação do estado clinico do paciente que
irá trazer reflexos junto A administração tributária. Tal escolha deve-se ao fato de o
mesmo ser um instrumento mais preciso, mais detalhado, tornando-se um meio hábil
para formar a convicção do seu destinatário, no caso, a Receita Federal.
No caso em discussão, o contribuinte apresentou os laudos periciais, emitidos
em 2007, pelo Departamento de Perícias Médicas da Secretaria de Estado de
Administração do Estado do Rio de Janeiro fls. 6 a 9.
Da leitura de tais documentos verifica-se que o contribuinte é portador de
cardiopatia grave. Não tendo sido especificado o inicio da doença cabe considerar a
data de assinatura dos laudos, ou seja, dezembro de 2007,conforme legislação de
regência.
Ressalte-se que a Declaração de fl.5 não supre a apresentação de laudo médico
pericial para alterar as informações contidas nos laudos apresentados.
Logo, não foi provada a moléstia conforme preceitua a legislação. Não há como
interpretar de modo diferente, pois, de acordo com o estabelecido na Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal.
Por conseguinte, diante das exposições supra, o contribuinte não faz jus A
isenção prevista no inciso XIV do artigo 6°, da Lei n° 7.713/1988 com a redação dada
pelo artigo 47 da Lei n° 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da
Lei n° 9.250/1995.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 91 e segs. onde
reitera suas razões de defesa já anteriormente trazidas, aduz que é portador da patologia grave
desde 1991, explica os laudos periciais já trazidos que apontam as cirurgias de troca de válvulas
e implantação de marca passo a que foi submetido, esclarece que a declaração apresentada foi
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001161/2008-61

expedida pelo mesmo órgão que fez a perícia, e que para reafirmar o alegado acrescenta atestado
do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ, com as datas em que foi submetido às
cirurgias (1988/1991/1997/2004) e outra declaração assinada pelo superintendente de pericias
medicas e saúde ocupacional da Secretaria de Gestão do Trabalho do Governo do Estado do Rio
de Janeiro, de que é aposentado desde 1994 como portador de Cardiopatia grave.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou comprovada, nos termos da lei, a condição alegada pelo contribuinte de ser à
época dos fatos, portador de moléstia grave, para fins de isenção do imposto de renda sobre os
proventos recebidos UERJ. Não há dúvida daquela turma julgadora quanto à natureza dos
recebimentos como sendo proventos de aposentadoria.
A razão para a manutenção da infração lançada, que se extrai do acórdão da turma
ad quo, foi que os laudos periciais apresentados estão datados do ano de 2007, e como não
expressamente indicam a data em que a moléstia foi contraída, considera-se esta data como
sendo a data de emissão dos referidos laudos, logo posterior ao período a que se refere o
lançamento. Quanto à declaração de fl.20 emitida pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro, assinada pelo coordenador médico, juntada aos autos, na qual se atesta que o interessado
foi submetido a Junta Médica de Isenção de Imposto de Renda, sendo concluído que o mesmo é
portador de patologia elencada na Lei Federal n° 7713 de 22.12.1988, CID 10 - I25 e I42-0 —
CARD1OPATIA GRAVE, desde 24.10.1991, aquela turma julgadora entendeu que o citado
documento “não supre a apresentação de laudo médico pericial para alterar as informações
contidas nos laudos apresentados”.
Ocorre que os laudos médicos emitidos pela Secretaria de Estado de
Administração e Reestruturação – Superintendência de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho,
do Estado do Rio de Janeiro, às fls. 12 a 15 do presente processo, apontam de forma detalhada, e
conforme relatado pelo recorrente em sua defesa, que o interessado submeteu-se a cirurgia de
troca de válvulas em 1988 e 2004, bem como implante de marca passo definitivo em 1991, 1997
e 2006, além de atestar de forma clara o diagnóstico de cardiopatia grave. Desta forma,
diferentemente do que concluiu a DRJ, a declaração de fl 20 não se incompatibiliza e muito
menos altera as informações dos citados laudos médicos, e sim coloca de forma expressa, para
fins da isenção pretendida junto à Receita Federal, ser o contribuinte portador de patologia
elencada na Lei Federal n° 7713 de 22:12'ti 988, CID 10 - I25 e I42-0 - CARD1OPATIA
GRAVE, desde 24.10.1991. Tal constatação, até mesmo para um leigo, poderia ser tirada
diretamente dos laudos citados. Reforçando o conjunto probatório, no mesmo sentido de
demonstrar a patologia grave no período em questão, o recorrente juntou aos autos, como já
relatado, atestado do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ, com as datas em que foi
submetido às cirurgias (1988/1991/1997/2004), fl. 90 e segs., e outra declaração assinada pelo
superintendente de pericias medicas e saúde ocupacional da Secretaria de Gestão do Trabalho do
Governo do Estado do Rio de Janeiro, de que é aposentado desde 1994 como portador de
Cardiopatia grave, à f. 88, além do próprio Laudo Pericial para Fins de Aposentadoria, à fl 96.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.073 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001161/2008-61

Assim sendo, o recorrente comprovou, com farta documentação, nos termos da
lei, a condição de portador, à época dos fatos, de doença relacionada na lei isentiva (cardiopatia
grave), devendo então ser afastado o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital